Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TENTATIVA FRUSTRADA PELOS CORREIOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFICÁCIA DA MEDIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a análise em sede recursal de pedido que não foi anteriormente formulado perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Havendo indicativo de que a pessoa jurídica demandada mudou de endereço, não há razão para deferir o pedido de citação por oficial de justiça.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Maioria.